Tribunal: STF
Processo: AI 497522
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças
obrigatórias. Inteligência do art. 544, § 1º, do CPC. Certidão de
publicação do acórdão recorrido. Falta. Súmula 639. Traslado
incompleto das contra-razões. Agravo regimental não provido.
Precedentes. O traslado incompleto das contra-razões equivale à
falta da peça